Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Demonstradas a autoria e materialidade dos crimes imputados aos réus na denúncia, sobretudo pelas provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se incabível a absolvição por insuficiência de provas. Condenações mantidas.

2. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.